Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. PENA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime de dano contra o patrimônio público, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, exige, para sua configuração, a comprovação do "animus nocendi", ou seja, da vontade deliberada em "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia", causando prejuízo ao erário.
2. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Consoante demonstrado, a recorrida danificou o patrimônio público (cela do presídio) quando presa, expondo a fiação elétrica junto à cela.
3. O caso em voga não se assemelha àqueles em que o dano causado pelo detento visa sua fuga do presídio, ocasiões em que a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de reconhecimento de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de causar dano, tendo a acusada a intenção única e exclusiva de danificar a cela que se encontrava, causando danos, assim, ao patrimônio.
4. Existindo nos autos prova de que a ré ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes.
5. Tratando-se de acusada que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Apelação criminal conhecida e provida.